Tribunal: TJDFT
Processo: 0734490-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0734490-06.2021.8.07.0000 RECORRENTE: ZEN CARD SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS LTDA. RECORRIDOS: ADRIELLE SIQUEIRA DE ANDRADE SANTOS, ALINE DOS SANTOS COSTA, EDIVÂNIA FRANCISCA DE JESUS, FRANCISCO RAIMUNDO DOS SANTOS, JOSÉ DORNELAS BATISTA, KALYNE HELOUANI DOS SANTOS, LILIAN CABRAL DA SILVA LEMOS BORGES, LUANA PEREIRA FARIAS GOMES, MARIA DO BOMSUCESSO LEITE DE MOURA, MARIA ENEDITE FERNANDES GOMES, MARIA IVONE DE OLIVEIRA, MARIANA CONCEIÇÃO FARIAS DE MORAES, RODRIGO OLIVEIRA SANTOS, VERA LÚCIA DOS SANTOS, WILLIAM OLIVEIRA DOS SANTOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "c", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRECLUSÃO. CONHECIMENTO PARCIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E DE INDENIZAÇÃO. CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. BLOQUEIO DE ATIVOS. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. DEMORA NO JULGAMENTO. PEDIDO DE LIBERAÇÃO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. A reiteração de temas enfrentados em recurso de agravo pretérito enseja a inadmissibilidade da presente insurgência nesta parte, não sendo possível rediscussão da matéria, nos termos do artigo 507, do Código de Processo Civil. Se preservados os requisitos que serviram de base para a concessão da tutela de urgência, o que resultou no bloqueio de ativos financeiros da parte agravante, os fundamentos quanto à instauração de IRDR, suspensão do processo e eventual demora no julgamento do incidente não têm o condão de autorizar a liberação de valores, inclusive porque o Código de Processo Civil disciplina tramitação preferencial para o incidente (artigo 980). No especial, a recorrente aponta divergência jurisprudencial com julgados dos tribunais TJSP, TJGO, TJMG e TJSC, quanto à interpretação que deve ser dada aos artigos 300 e 301, ambos do CPC, sustentando o levantamento da penhora já efetivada, porquanto não configurados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em sede de recurso extraordinário, após defender a repercussão geral e repisar os argumentos lançados no apelo especial, aponta ofensa ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, sobre a necessária observância aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Formula, em ambos recursos, pedido de publicação exclusiva em nome dos advogados RAFAEL ALEXANDRE VALADÃO, OAB/DF 30.232, e ALICE DE LIMA DOMINGUES, OAB/DF 57.279 (ID. 33440041 e ID. 33440037). II - Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que se refere à apontada divergência interpretativa, porquanto a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Todavia, tal fundamento não justifica a liberação do valor constrito, sobretudo porque a razão de existir da medida de cautela deferida na origem, quando da apreciação da tutela de urgência, é precipuamente a de assegurar o resultado útil do processo, até o julgamento da causa, por ser ato imprevisível para ocorrer. Logo, a decisão de bloqueio está devidamente lastreada na presença dos requisitos previstos para a concessão da tutela de urgência (artigo 300, do Código de Processo Civil), fundamentos que, como registrado alhures, não podem ser revisitados na presente via recursal. Outrossim, conforme disciplina normativa dedicada ao IRDR, há previsão de prazo especial para julgamento do incidente, cuja tramitação possui preferência em relação aos demais feitos. Ainda, nos processos suspensos, os pedidos de tutela de urgência continuarão sendo examinados pelo juízo da causa (artigos 980 e 982, § 2°, do Código de Processo Civil). Em adição, o argumento, desprovido de prova, quanto ao risco de comprometimento da atividade empresarial da agravante, em decorrência da quantia bloqueada, não tem o condão de fundamentar o deferimento do pedido liminar” (ID. 31200873). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ (AgInt no AREsp 1817201/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 15/10/2021). Igual sorte colhe o apelo extremo no tocante à mencionada contrariedade ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, embora a recorrente tenha mencionado a existência da repercussão geral da causa. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu ser inviável o recurso extraordinário quando as questões constitucionais nele arguidas não estiverem prequestionadas. Veja-se: “O Juízo de origem não analisou efetivamente a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356, ambas desta CORTE SUPREMA” (RE 1339254 AgR, Relator ALEXANDRE DE MORAES, DJe 14/10/2021). Por fim, determino que as publicações relativas à insurgente sejam realizadas em nome dos advogados RAFAEL ALEXANDRE VALADÃO, OAB/DF 30.232, e ALICE DE LIMA DOMINGUES, OAB/DF 57.279 (ID. 33440041 e ID. 33440037). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016